Tribunal: STF
Processo: MS 25879
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de
Justiça: arquivamento de petição que pretendia a anulação de decisão
 judicial, por alegado vício processual atribuído aos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça: indeferimento.
1. Ainda que
disponha o art. 103-B, § 6º, da Constituição Federal que "junto ao
Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do
 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil", a ausência
destes às sessões do Conselho não importa em nulidade das
mesmas.
2. A dispensa da lavratura do acórdão (RICNJ, art. 103, §
 3º), quando mantido o pronunciamento do relator da decisão
recorrida pelo Plenário, não traduz ausência de
fundamentação:
II. Conselho Nacional de Justiça: competência
restrita ao controle de atuação administrativa e financeira dos
órgãos do Poder Judiciário a ele sujeitos.